Tribunal: TJSP
Processo: 1005135-08.2016.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005135-08.2016.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargado JIRO IASAKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005135-08.2016.8.26.0004/50000 -Voto no 18871
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1005135-08.2016.8.26.0004/50000
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível F.R. da Lapa)
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Embargado: Jiro Iasaka
Voto no 18.871
Embargos de declaração. Vícios do artigo 1.022 do CPC
inexistentes. Omissão e contradição inexistentes. Decisão
suficientemente clara e fundamentada. Embargos opostos com
caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 801/809, alegando a embargante omissão e
contradição, na medida em que os artigos 10 e 12 da Lei no 9.656/98
autorizam a exclusão do atendimento domiciliar do beneficiário da rede de
cobertura do plano de saúde contratado, não sendo, portanto, ilegal a recusa
do tratamento de fisioterapia, fonoaudiologia e de enfermagem em home
care, não havendo, por conseguinte, dano moral indenizável.
É o RELATÓRIO.
Os embargos são tempestivos, mas devem ser
rejeitados, pois não há no v. acórdão embargado qualquer um dos vícios do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O v. acórdão embargado é muito claro ao rejeitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005135-08.2016.8.26.0004/50000 -Voto no 18871
3
toda argumentação da embargante sem incorrer em qualquer omissão ou
contradição, tendo expressamente consignado ser aplicável ao caso concreto
a Súmula no 90 deste Tribunal de Justiça de São Paulo, verbis: “Havendo
expressa indicação médica para a utilização dos serviços de “home care”,
revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não
pode prevalecer”, sendo “devida indenização por dano moral (...), porque
o prejuízo em questão é considerado in re ipsa, dispensando específica
comprovação”.
Verifica-se pela simples leitura dos presentes
embargos que a embargante não se conforma com a solução dada pelo v.
acórdão, ficando evidente que foram manejados com pretensão modificativa,
o que não é admissível.
Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de
vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF,
1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2006,
v.u., j. 28/04/2006).
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator